Tribunal: STF
Processo: Rcl 87425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664. DECISÃO QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA DOS RECURSOS BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.